Tribunal: TJBA
Processo: 8037151-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037151-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARAUJO LEAHY SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULLIA ALMEIDA CRUZ LEAHY registrado(a) civilmente como JULLIA ALMEIDA CRUZ LEAHY, MARCELA HAGGE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GABRIELA MEYGE DE BRITO

Advogado(s)
:
ANDRE MARTINS SONEHARA, HENRIQUE NAVES PEREIRA, LEONARDO RIBEIRO CALDEIRA BRANT JUNIOR, RODRIGO OLIVEIRA MATTAR NAVES, VICTOR CARNEIRO FRANCO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. EXIGÊNCIA DE CONTAS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de exigir contas que, liminarmente, determinou a exibição de extratos bancários e a pesquisa via SISBAJUD antes da certificação do direito de exigir contas (primeira fase do procedimento). As agravantes sustentaram ausência de vínculo jurídico, desvio de finalidade processual, ofensa ao sigilo bancário e ao princípio da não autoincriminação. Requereu-se a concessão de efeito suspensivo e a cassação da decisão agravada. Posteriormente, sobreveio sentença de mérito na ação de exigir contas, julgando procedente a primeira fase da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão processual entre ação de partilha de bens e ação de exigir contas; (ii) estabelecer se a superveniência de sentença na ação originária acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre ações exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica entre ação de partilha de bens e ação de exigir contas, pois possuem objetos e fundamentos jurídicos distintos.

A ação de partilha visa à divisão do patrimônio comum decorrente da dissolução conjugal, enquanto a ação de exigir contas tem por objeto a apuração de saldo decorrente de vínculo jurídico de administração, tratando-se de demandas autônomas e com finalidades distintas.

A superveniência de sentença de mérito na ação originária prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por retirar-lhe a utilidade prática e configurar a perda superveniente do interesse recursal.

O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ reconhece a inadmissibilidade do recurso em tais hipóteses, por ausência de interesse de agir em sua modalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A conexão processual exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir, sendo insuficiente a mera coincidência fática ou subjetiva entre as ações.

A superveniência de sentença de mérito na ação originária prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por perda superveniente do interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037151-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ARAUJO LEAHY SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros (2) e como apelada GABRIELA MEYGE DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRADO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.